Tribunal: TJES
Processo: 5018914-49.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018914-49.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros
RECORRIDO: ARNAUD AGOSTINHO CORDEIRO FILHO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5018914-49.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A

RECORRIDO(A): ARNAUD AGOSTINHO CORDEIRO FILHO e MARIA ANGÉLICA FREIRE CORDEIRO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A
contra a sentença de ID 16048718 que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por ARNAUD AGOSTINHO CORDEIRO FILHO e MARIA ANGÉLICA FREIRE CORDEIRO, condenando a Recorrente ao pagamento de
R$ 361,91 (trezentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos) a título de indenização por danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, à título de danos morais.

Narra a inicial que os autores adquiriram junto à recorrente um pacote de viagem internacional ("Promoção 2x1") com destino à Europa, compreendendo o período de 26/03/2025 a 07/04/2025. Relatam que, às vésperas do retorno, foram surpreendidos com a alteração unilateral do voo de volta pela companhia aérea corré (Iberia) para o dia 08/04/2025. Impossibilitados de permanecerem mais um dia devido a compromissos laborais, foram compelidos a antecipar o retorno para 06/04/2025. Tal fato ocasionou a perda de uma diária de hotel e, principalmente, a perda do passeio ao Santuário de Fátima (objetivo principal da viagem), obrigando-os a contratar transporte privado e ingressos às pressas para tentar mitigar o prejuízo, além do desgaste emocional.

O juízo
a quo
julgou parcialmente
procedentes
os pedidos autorais, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a responsabilidade solidária das rés. Condenou as requeridas à restituição do valor dano material e ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Irresignada, a Recorrente (CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A), em suas razões recursais (ID 16048719), sustenta,
preliminarmente
, sua
ilegitimidade passiva
, alegando atuar como mera intermediadora e imputando a responsabilidade exclusivamente à companhia aérea.
No mérito
, alega a ocorrência de
culpa exclusiva de terceiro/fortuito
,
inexistência de falha na prestação de seus serviços e ausência de danos morais
, ou, subsidiariamente, pugna pela
redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

Analisando detidamente os autos e a insurgência recursal, entendo que os argumentos lançados pela recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas breves apontamentos.

Ab initio,
entendo que a
preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela CVC não merece acolhimento, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu art. 7º, parágrafo único, que
"tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo"
.

Dessa forma, tratando-se de
pacote turístico,
a agência de viagens que comercializa o serviço integra a
cadeia de fornecimento
, respondendo solidariamente pelos vícios e defeitos na prestação dos serviços, inclusive aqueles decorrentes do transporte aéreo, conforme inteligência dos arts. 14 e 25, § 1º, do CDC.

Assim, se a recorrente aufere lucro com a intermediação, deve, portanto, suportar os riscos do empreendimento.

Nesses termos,
rejeito a preliminar arguida.

No mérito,
a sentença recorrida não merece reparos, eis que restou incontroverso nos autos que houve
alteração unilateral do contrato de transporte aéreo
, forçando os consumidores a antecipar seu retorno ao Brasil para não prejudicarem suas obrigações profissionais, o que resultou na
perda de dias de viagem e de passeios previamente contratados e pagos
(Santuário de Fátima e Monumentos de Lisboa).

A alegação da Recorrente de que a responsabilidade é exclusiva da companhia aérea não se sustenta, pois, ao vender um pacote de serviços ("Promoção 2x1"), a agência assume perante o consumidor a responsabilidade pelo cumprimento integral do contrato.

Nesse ínterim, a falha operacional da companhia aérea (parceira comercial da recorrente) configura
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade empresarial, não rompendo o nexo de causalidade nem afastando o dever de indenizar.

Ainda, convém salientar que a responsabilidade da recorrente é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC:
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços"
.

Quanto aos
danos materiais
, os autores comprovaram documentalmente os gastos extras que tiveram que suportar para realizar, por conta própria, os passeios que foram prejudicados pela alteração da malha aérea, bem como a perda da diária de hotel. A restituição, portanto, é medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa das fornecedoras.

No que tange aos
danos morais
, entendo que a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor cotidiano, tendo em vista a frustração da legítima expectativa dos consumidores, que planejaram uma viagem internacional com roteiro religioso específico (Santuário de Fátima) e viram seu cronograma ser drasticamente alterado, perdendo dias de lazer e sofrendo a angústia de reorganizar a logística em país estrangeiro, configura violação aos direitos da personalidade.

O
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da reparação: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta ilícita. Não há, portanto, motivo para sua redução.

A sentença, portanto, analisou agiu com acerto, devendo ser mantida sem qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação e, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)